Tribunal: TJMT
Processo: 1010204-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010204-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALESSANDRA FELIX MENDONCA - CPF: 801.762.401-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANA BRIGIDA DE PADUA FERRAZ - CPF: 205.927.791-49 (AGRAVADO), ANA CRISTINA DA COSTA - CPF: 107.698.541-68 (AGRAVADO), ANOLFO DE ASSUNCAO MARINHO - CPF: 570.488.601-97 (AGRAVADO), ANTONIA BERNADETE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 160.329.003-63 (AGRAVADO), APARECIDA SANTOS DA SILVA - CPF: 207.647.071-91 (AGRAVADO), BENEDITO CARLOS DE JESUS - CPF: 459.245.201-10 (AGRAVADO), CLAUDINETE SILVA FARINA - CPF: 854.867.101-78 (AGRAVADO), EDVANIA LOURDES DA SILVA LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 594.709.921-72 (AGRAVADO), ELISABETH ALVES - CPF: 161.523.791-72 (AGRAVADO), ELISANE MOREIRA DE MATOS BANKOW - CPF: 616.217.811-00 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. MULTIPLICIDADE DE AUTORES. IMPACTO FINANCEIRO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que fixou honorários periciais em R$ 400,00 por autor para apuração de diferenças salariais devidas em razão da conversão pela Unidade Real de Valor (URV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se os honorários periciais fixados em R$ 400,00 por autor observam o critério de razoabilidade, à luz da Resolução no 232/2016 do CNJ; e (ii) se a fixação desses honorários é adequada considerando a multiplicidade de autores e o impacto financeiro sobre o erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos da Resolução no 232/2016 do CNJ, os honorários periciais para laudos contábeis em causas envolvendo servidores públicos têm como valor máximo R$ 300,00, corrigidos pelo IPCA-E desde 01.01.2017.

4.

Para a adequada aplicação dos valores fixados na Resolução no 232/2016 e em razão da pluralidade de autores, entende-se razoável a aplicação do valor atualizado de R$ 425,37 para o primeiro autor e de 1/3 deste valor para cada autor adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido para reduzir os honorários periciais, conforme o valor atualizado para o primeiro autor e com acréscimo de 1/3 para cada autor adicional.

Tese de julgamento: “
1. Honorários periciais em ações com múltiplos autores devem observar a Resolução no 232/2016 do CNJ, com reajuste pelo IPCA-E. 2. Quando há multiplicidade de autores, aplica-se o valor integral para o primeiro autor e 1/3 deste para os autores adicionais.
"

Dispositivos relevantes citados: Res. 232/2016 do CNJ, art. 2o, § 5o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão, não alterada em Embargos de Declaração, proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá - MT, nos Autos da Ação Ordinária no0051895-06.2014.8.11.0041, que que determinou ao agravante o pagamento de honorários periciais arbitrados em R$ 400,00 por autor, para a elaboração de laudos em apuração de valores devidos a título de diferenças salariais decorrentes da conversão monetária pela Unidade Real de Valor (URV).

O agravante argumenta que o valor estabelecido extrapola os limites de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a pluralidade de autores e o impacto financeiro da decisão sobre os cofres públicos, requerendo que sejam reduzidos os honorários periciais.

O recurso foi admitido sem efeito suspensivo (Id. 210432686).

Os agravados não apresentaram contrarrazões (Id. 217915163).

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão, não alterada em Embargos de Declaração, proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá - MT, nos Autos da Ação Ordinária no0051895-06.2014.8.11.0041, que que determinou ao agravante o pagamento de honorários periciais arbitrados em R$ 400,00 por autor, para a elaboração de laudos em apuração de valores devidos a título de diferenças salariais decorrentes da conversão monetária pela Unidade Real de Valor (URV).

O agravante argumenta que o valor estabelecido extrapola os limites de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a pluralidade de autores e o impacto financeiro da decisão sobre os cofres públicos, requerendo que sejam reduzidos os honorários periciais.

O recurso foi admitido sem efeito suspensivo (Id. 210432686).

Os agravados não apresentaram contrarrazões (Id. 217915163).

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

EGRÉGIA CÂMARA

Como visto, o objeto da controvérsia estabelecida no presente Recurso de Agravo de Instrumento reside na fixação do valor a ser pago pelo agravante para produção de prova pericial contábil em sede de liquidação de sentença.

Os honorários periciais foram arbitrados pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por autor, decisão esta que o agravante afirma ser desproporcional, em desacordo com os parâmetros estabelecidos pela Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pela jurisprudência.

Requer, assim, a redução dos honorários periciais para R$ 300,00 (trezentos reais), de acordo com a Res. 232/2016 CNJ ou, alternativamente, a aplicação de fórmula de cálculo definida em decisão deste E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1004709-78.2023.811.0000, que contempla o valor previsto na Resolução (R$ 300,00) atualizado para o primeiro autor e 1/3 desse valor para cada um dos demais.

A fórmula aplicada, segundo sustenta o autor, se apresenta como solução para evitar que a multiplicidade de autores em processos semelhantes cause impacto financeiro excessivo ao Estado.

Ponderando a questão apresentada, verifica-se que a Resolução no 232/2016 do CNJ é aplicável para o arbitramento dos honorários periciais quando o encargo é atribuído à Fazenda Pública, prevê o valor máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) para a produção de laudo de ciências Econômicas/Contábeis em demandas promovidas por servidores contra os entes públicos, conforme subitem 1.1. da tabela anexa.

No entanto, o valor deve ser reajustado anualmente, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme estipulado no § 5o do artigo 2o da mencionada Resolução.

Assim, o valor máximo dos honorários periciais na hipótese de elaboração de laudo relativo à remuneração de um único servidor corresponde, em 2024, a R$ 425,37 (quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos) -
(valor original: R$ 300,00; índice de correção monetária: IPCA-E; termo inicial e final: 1o de janeiro de 2017 a 1o de janeiro de 2024. Sítio eletrônico “DrCalc.net Índices e Cálculos na Web”. Disponível em:
. Acesso em: 01 de outubro de 2024
).

Nesse contexto, a Resolução fixa os parâmetros para arbitramento dos honorários periciais nos seguintes termos:

Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

No caso concreto, tendo em vista que a liquidação de sentença foi proposta por 11 (onze) autores, bem como diante das circunstâncias que envolvem o cálculo a ser elaborado, assiste razão ao agravante acerca da necessidade de redução do montante total dos honorários periciais.

Por se tratar de cumprimento de sentença proferida em autos de Ação de Cobrança de diferenças salarias decorrentes da Conversão da URV, a perícia contábil deverá abordar questão de média complexidade e altamente repetitiva, dado o número elevado de ações em curso sobre o mesmo tema.

Assim, acerca da citada fórmula adotada no julgamento monocrático do Agravo de Instrumento no 1004709-78.2023.811.0000, em situações com dois ou mais servidores, entendeu-se razoável a aplicação do valor atualizado da tabela constante da Res. 232/2016 CNJ para o primeiro autor, acrescido de um terço (1/3) calculado sobre o montante atualizado, para cada um dos demais.

Seguindo esse parâmetro, que se mostra proporcional e razoável para remunerar o trabalho a ser desenvolvido pelo
expert,
entendo que a fixação do valor dos honorários periciais deve observar o entendimento adotado na referida decisão, para que sejam estabelecidos em R$ 425,37 (quatrocentos e vinte cinco reais e trinta e sete centavos) para o primeiro laudo, acrescido de R$ 141,79 (cento e quarenta e um reais e setenta e nove centavos) por autor adicional.

Com essas considerações, a teor da Resolução No 232 do Conselho Nacional de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir os honorários periciais, a fim de que seja observado o valor máximo previsto na tabela anexa à Res. 232/2006 do CNJ para o primeiro autor, acrescido de 1/3 para cada autor adicional.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Eminentes pares, a despeito do respeitável voto apresentado pela Desembargadora Relatora, no sentido de dar parcial provimento ao recurso, peço vênia para manifestar divergência, nos seguintes termos:

Da análise da questão posta, infere-se que o voto relator está baseado em linha de entendimento anteriormente adotada na Primeira e na Segunda Câmaras de Direito Público, inaugurada pelo saudoso Desembargador Luiz Carlos da Costa que, em situações semelhantes à presente, nas quais há uma pluralidade de exequentes, mas com similaridade/identidade de matéria a ser avaliada pelo
expert
, aplicava, com base no princípio da razoabilidade, o acréscimo de 1/3 (um terço) calculado sobre a verba pericial fixado em relação ao primeiro exequente para cada pericia adicional, conforme N.U 1025530-69.2024.8.11.0000, Rel. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, publicado no DJE 16/10/2024; N.U 1022187-65.2024.8.11.0000, Rel. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, publicado no DJE 11/10/2024; N.U 1022014-41.2024.8.11.0000, Rel. MARCIO APARECIDO GUEDES, publicado no DJE 15/08/2024; N.U 1021783-48.2023.8.11.0000, Rel. MARIA APARECIDA RIBEIRO, publicado no DJE 08/05/2024; N.U 1003226-13.2023.8.11.0000, Rel. LUIZ CARLOS DA COSTA, publicado no DJE 23/01/2024; N.U 1003230-50.2023.8.11.0000, Rel. GILBERTO LOPES BUSSIKI, publicado no DJE 22/11/2023.

Não obstante, as recentes decisões proferidas nas Câmaras de Direito Público, que se tornaram majoritárias, estão fundamentadas na conclusão de que a fixação dos honorários periciais em valor inferior ao máximo permitido pela resolução do CNJ, ainda que existente a pluralidade de exequentes, não se mostra desproporcional.

À propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESOLUÇÃO CNJ N. 232. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que fixou honorários periciais no valor de R$ 400,00 por exequente, totalizando R$ 1.600,00, em fase de cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança de diferenças remuneratórias movida por servidores públicos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor dos honorários periciais fixado está em conformidade com a Resolução CNJ n. 232 e se a decisão deve ser reformada em razão de eventual desproporcionalidade no valor arbitrado.

III. Razões de decidir

3. A Resolução CNJ n. 232 fixa o valor máximo de R$ 300,00 para honorários periciais em perícias de ciências contábeis, com possibilidade de majoração até cinco vezes esse valor, desde que fundamentada.

4. No caso, o valor arbitrado de R$ 400,00 por exequente não excede o limite legal permitido e é compatível com a razoabilidade, considerando o montante total dos honorários.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A fixação de honorários periciais em valor inferior ao máximo permitido pela Resolução CNJ n. 232 é válida, desde que compatível com a razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em casos com pluralidade de exequentes."

__________

Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ n. 232, art. 2o, §§ 4o e 5o; CPC, art. 95, §3o, II.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante foi citada explicitamente”.

(N.U 1022387-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. URV. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESOLUÇÃO CNJ No 232/2016. REAJUSTE PELO IPCA-E. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou o pagamento de honorários periciais no valor de R$ 400,00 por exequente, nos termos do artigo 2o, §5o, da Resolução CNJ no 232/2016.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor dos honorários periciais fixados pelo Juízo de origem à luz da Resolução CNJ no 232/2016 e seu reajuste pelo IPCA-E.

III. Razões de decidir

3. A Resolução CNJ no 232/2016 prevê que o valor máximo dos honorários periciais para demandas envolvendo servidores contra o Estado é de R$ 300,00, ajustados anualmente pelo IPCA-E.

4. No ano de 2024, o valor ajustado para R$ 435,08 justifica a fixação de R$ 400,00 por exequente, sendo adequado e razoável, especialmente considerando a natureza e a complexidade do trabalho a ser realizado pelo perito.

5. O valor arbitrado não ultrapassa os limites previstos na resolução e está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, não havendo fundamento para sua redução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Os honorários periciais fixados em conformidade com a Resolução CNJ no 232/2016, reajustados pelo IPCA-E, são adequados e razoáveis, não havendo necessidade de redução quando observados os parâmetros da tabela de honorários."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, art. 95, § 3o, II; Resolução CNJ no 232/2016, art. 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1028534-51.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/03/2024”.

(N.U 1028986-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA – LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO MULTITUDINÁRIO – LIMITAÇÃO – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – PRERROGATIVA QUE SE INSERE NO ÂMBITO DA DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ CONDUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 13, §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – OMISSÃO CONSTATADA – TESE DE VALOR EXCESSIVO – NÃO VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO – PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE APENAS PARA SANAR O VÍCIO DE OMISSÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Tendo em vista a não apreciação do pleito acerca da minoração do valor fixado a título de honorários periciais, a integração da decisão colegiada, sem a atribuição, todavia, dos efeitos infringentes pretendidos, é medida de rigor.

O valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por exequente, arbitrados a título de honorários periciais, o qual corresponde a menos que o teto máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) devidamente atualizado, indicado na tabela da Resolução CNJ no 232/2016, harmoniza-se tanto como os parâmetros legais como também com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Embargos acolhidos em parte apenas para sanar o vício de omissão”.

(N.U 1006248-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece os valores máximos dos honorários periciais, podendo o magistrado, mediante decisão fundamentada, ultrapassar o limite fixado na tabela em até cinco vezes, considerando a complexidade da matéria, o grau de zelo e especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais.

2. O valor arbitrado a título de honorários periciais, o qual corresponde ao teto máximo devidamente atualizado, indicado na tabela da Resolução CNJ no 232/2016, harmoniza-se tanto como os parâmetros legais como também com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Recurso de agravo interno desprovido”.

(N.U 1009416-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – HONORÁRIOS PERICIAIS – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO 232/2016 DO CNJ – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.

O valor dos honorários periciais, no âmbito da justiça de primeiro e segundo graus deve ser fixado consoante tabela anexa à Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça”.

(N.U 1008361-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024).

Desse modo, posiciono no sentido de acompanhar a linha de entendimento recentemente consolidada como majoritária, para manter os honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para cada servidor exequente.

Ante o exposto, com a devida vênia, manifesto divergência ao voto da Eminente Desembargadora Relatora, o que faço para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024